Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-18.2023.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001895-18.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCILEI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 041.037.291-98 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública Ambiental para condenar a requerida à recuperação de área degradada por desmatamento ilegal ou, alternativamente, ao pagamento de indenização por dano material, além de impor a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão civil está prescrita, diante da alegada inércia administrativa; e (ii) saber se é cabível a indenização por dano moral coletivo decorrente de desmatamento ambiental, mesmo havendo possibilidade de recuperação da área degradada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental é tese firmada pelo STF no Tema 999 da Repercussão Geral, sendo irrelevante a eventual prescrição administrativa.

4. O auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA goza de presunção de veracidade e não foi infirmado por prova idônea.

5. A jurisprudência do STJ admite a condenação por dano moral coletivo independentemente da demonstração de irrecuperabilidade da área ou de perturbação concreta à coletividade.

6. O valor arbitrado de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional diante da extensão da área degradada e da possibilidade de recuperação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É imprescritível a pretensão de reparação civil por dano ambiental, independentemente da tramitação ou conclusão do processo administrativo sancionador. 2. O dano moral coletivo é presumido nos casos de degradação ambiental em áreas protegidas, sendo desnecessária a prova de irrecuperabilidade ou de intranquilidade social.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 30.04.2020; STJ, REsp 1.328.753/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.09.2013; STJ, REsp 2.040.593/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.11.2023; STJ, AREsp 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucilei Barbosa de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001895-18.2023.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante ao cumprimento das seguintes obrigações: a) a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação; b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

Também condenou a apelante ao pagamento de dano moral coletivo, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A apelante suscita a prescrição intercorrente, tendo em vista que o Auto de Infração foi lavrado em 13/11/2014, e passados mais de dez anos, ainda não houve julgamento administrativo.

No mérito, alega que não há provas suficientes para condenação por morais coletivos; não foi demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o alegado dano ambiental; não foi comprovada a irrecuperabilidade da área desmatada, tanto que a sentença reconhece a possibilidade de recuperação da área degradada ao promover a condenação na recuperação da área.

Ao final, requer, a reforma integral da sentença para julgar extinto o processo, pela prescrição intercorrente. Subsidiariamente, a reforma para excluir a condenação por dano moral coletivo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 289771409).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id 297915373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

PREJUDICIAL

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública Ambiental, e a apelante defende que se operou a prescrição intercorrente, diante da não finalização do processo administrativo ambiental, apesar de o Auto de Infração Ambiental ter sido lavrado em 2014.

Todavia, em matéria ambiental as esferas administrativa, civil e penal são independentes e autônomas, razão pela qual a possibilidade de ter se configurado eventual prescrição intercorrente no processo administrativo não implica na prescrição para a ação civil, ainda mais quando a posição consolidada da jurisprudência é no sentido da imprescritibilidade da pretensão de responsabilização por danos ambientais.

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/04/2020, DJe 05/08/2020), firmou a seguinte tese vinculante:
“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.”

Por tais razões, rejeito a prejudicial.

VOTO

MÉRITO

No mérito, a apelante defende que não restou comprovada a ocorrência de dano moral coletivo, tanto pela ausência de demonstração do nexo de causalidade, como pela possibilidade de recuperação da área degradada.

A ação tem por fundamento a destruição de 21,54 hectares de vegetação nativa da floresta amazônica, na propriedade rural situada na Gleba Rio do Ouro, no Município de Juína, conforme Auto de Infração n. 9073134-E e Termo de Embargo n 697337-E, lavrados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Renováveis – IBAMA em 13/11/2014.

Tais documentos possuem presunção de veracidade e a apelante não se desincumbiu de comprovar que não houve o desmatamento de área de floresta, sem autorização do órgão ambiental.

A alegação, na contestação, é de que não houve desmatamento e se houve, tratou-se de limpeza de pastagem.

Tal alegação não elide a presunção de veracidade do auto de infração.

Destaca-se que conforme endereço declinado na procuração outorgada na procuração, a apelante declara seu domicílio na gleba Rio do Ouro.

Além disso, a inicial foi instruída com relatório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA e o IBAMA enviou ao Ministério Público cópia do processo administrativo instaurado a partir do Auto de Infração, no qual constam as fotografias, coordenadas e a identificação da apelante como posseira.

Portanto, a degradação ambiental, consistente no desmatamento de floresta nativa, no bioma amazônico, foi comprovada.

A legislação ambiental brasileira impõe ao proprietário ou possuidor do imóvel rural a responsabilidade civil pela recomposição da área degradada, independentemente de culpa, não se condicionando tal obrigação à conclusão do processo administrativo.

No caso em apreço, o dano ambiental encontra-se amplamente comprovado, não tendo a apelante produzido qualquer prova apta a afastar o nexo causal.

Para a configuração do dano moral ambiental, não é necessário que a degradação seja irrecuperável, como alega a apelante.

O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano ambiental em áreas especialmente protegidas enseja, por presunção, a configuração do dano moral coletivo, sendo desnecessária a demonstração de dano concreto à coletividade (REsp 1.328.753/MG; REsp 1.057.274/RS; REsp 1.245.550/MG; REsp 1.410.698/MG).

Em razão desse entendimento consolidado, o STJ tem reformado acórdãos deste Tribunal para impor a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Exemplificativamente, cita-se o REsp 2.040.593/MT, o REsp 2.216.835/MT e o AgRg no REsp 2.216.835/MT.

No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.376.184 - MT (2023/0183363-2), da relatoria do Ministro Gurgel de Faria, publicado em 21/5/2025, o STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão deste TJMT que havia afastado a condenação por dano moral coletivo em Ação Civil Pública Ambiental, cuja ementa reproduz-se abaixo:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo".

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”

RECURSO ESPECIAL No 2208807 - MT (2025/0136472-7)

Assim, o dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental em áreas de especial preservação é presumido, sendo desnecessária a demonstração de intranquilidade social concreta ou de irrecuperabilidade.

Quanto ao valor arbitrado, observa-se que, no julgamento do AREsp 2.376.184 - MT, a Ministra Regina Helena Costa, ao acompanhar o relator com voto-vista, salientou que o montante da indenização por dano moral coletivo "deve ser avaliado à luz das circunstâncias fáticas, tendo em conta a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação econômica, a extensão e a perenidade do dano, a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito".

Portanto, a possibilidade de recuperação da área degradada não afasta a ocorrência do dano moral coletivo, mas constitui critério para a fixação do valor a ser indenizado.

No presente caso, conforme os documentos que instruem a inicial, o dano ambiental decorre de desmatamento de 21,54 hectares de floresta amazônica, é possível a recuperação, tanto que foi determinada a obrigação de fazer de recuperar a área degradada.

Dessa forma, o valor fixado na sentença, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não comporta redução, pois atende à razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025